Tribunal: STF
Processo: HC 112858
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE BICICLETA E APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por conseqüência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 



    3. Para a incidência do princípio da insignificância, “devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada” (HC 109.739, de minha relatoria, julgado em 13.12.2011).



    4. Furtar uma bicicleta e um aparelho celular, além de não ser minimamente ofensivo, causa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, circunstâncias suficientes para afastar a incidência do princípio da insignificância, considerando o valor e a importância dos bens furtados para a vítima.



    5. Ordem denegada.